Tribunal: TJBA
Processo: 0000031-71.2020.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Antas

Apelação:
0000031-71.2020.8.05.0012

Apelante: Estado da Bahia

Procurador do Estado:
Ricardo José Costa Villa
c
a

Apelado: Clayton Andrelino Nogueira Júnior (OAB/BA 825-B)

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 22, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. TEMA 984 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal nº 0000031-71.2020.8.05.0012, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Antas/BA, que pronunciou o acusado José Nezivaldo de Jesus pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, do Código Penal e fixou honorários advocatícios no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor do defensor dativo Clayton Andrelino Nogueira Júnior (OAB/BA 825-B), nomeado em razão da ausência de Defensoria Pública atuante no feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no próprio processo penal, independentemente de prévia participação do ente federado na relação processual; (ii) a nomeação do defensor dativo seria inválida diante da alegada existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; e (iii) o valor arbitrado mostra-se excessivo frente à atuação desempenhada no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura o dever estatal de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados, legitimando a nomeação de defensor dativo quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública na comarca ou no feito específico.

4. O art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 prevê expressamente o direito do defensor dativo aos honorários fixados judicialmente, a serem suportados pelo ente federado responsável.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a decisão proferida em processo penal que fixa honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, sendo desnecessária ação autônoma na esfera cível.

6. Não há violação ao Tema 984 do STJ quando o magistrado utiliza a tabela da OAB apenas como parâmetro orientador, observando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. O valor arbitrado em R$ 4.000,00 revela-se adequado e proporcional, considerando a natureza do delito imputado — homicídio simples submetido ao procedimento do Tribunal do Júri —, bem como a efetiva atuação do defensor dativo, que apresentou resposta à acusação, participou da audiência de instrução e julgamento e ofertou alegações finais com desenvolvimento das teses defensivas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo no próprio processo penal quando inexistente atuação efetiva da Defensoria Pública no caso concreto. 2. A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente orientador, podendo o magistrado arbitrar valor compatível com a complexidade da causa e com o labor desempenhado pelo defensor nomeado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 1º; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.777.957/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2018; STJ, Tema Repetitivo 984.

Acórdã
o

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0000031-71.2020.8.05.0012, em que são partes as acima indicadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, nos termos do
V
oto do Relator.